Tribunal: TJSP
Processo: 1008290-94.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Apelação. Interdição. Sentença de procedência. Alegação de nulidade. Ausência de nomeação de curador especial para o interditando. Violação do art. 725, § 2o, do CPC. Decurso do prazo para o recurso de apelação. Sentença de interdição que não faz coisa julgada material. Art. 756, caput, do CPC. Jurisprudência.

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Apelação. Interdição. Sentença de procedência. Alegação de nulidade. Ausência de nomeação de curador especial para o interditando. Violação do art. 725, § 2o, do CPC. Decurso do prazo para o recurso de apelação. Sentença de interdição que não faz coisa julgada material. Art. 756, caput, do CPC. Jurisprudência. Condições de julgamento imediato. Art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Levantamento da interdição que pode se dar a qualquer tempo. Novo laudo pericial, elaborado por dois médicos psiquiatras, passados dois anos desde a sentença de interdição. Necessidade de manutenção da curatela. Recurso conhecido e desprovido.